Tribunal: STF
Processo: AI 729299
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário tido como intempestivo. Falta de cópia do acórdão
   proferido no julgamento do agravo inominado na apelação cível e
   de sua certidão de publicação. Peças essenciais para a exata
   compreensão da controvérsia e para a verificação da
   tempestividade do RE. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.